Tribunal: TJES
Processo: 5004878-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004878-15.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MACEDO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente,
tal como

pela natureza,

quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da Lei Penal
.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual
.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004878-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004878-15.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MACEDO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Margareth Lomeu Abrahão – OAB/ES 28.921 e Huriel Costa Spagnol – OAB/ES nº 33.261, em favor de
LEONARDO DA SILVA MAC
E
DO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, alega excesso de prazo da cautelar.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme deci
são
id
. 2768518
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2761814
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2876481)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinando pela denegação da ordem.

Ini
cial
i
d.
2708211
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 8 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004878-15.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MACEDO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Margareth Lomeu Abrahão – OAB/ES 28.921 e Huriel Costa Spagnol – OAB/ES nº 33.261, em favor de
LEONARDO DA SILVA MACEDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, alega excesso de prazo da cautelar.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e,
subsidiariamente
, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o coacto teve a prisão
em flagrante convertida em preventiva em razão da prática do
s
crime
s
previsto
s
no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
e art. 330 do Código Penal
sendo nos autos da ação penal nº 0000845-23.2022.8.08.0047.

Extrai-se do caderno processual, que foi apreendido junto ao requerente aproximadamente 500g (quinhentos gramas) de Crack, bem como que desobedeceu ordem pública exarada por funcionário público.

Constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade da
natureza da
conduta
supostamente
praticada,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da
decisão
que manteve
a prisão preventiva
, observa-se que
o
MM. Ju
iz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
:

“
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, uma vez que o tráfico de drogas, há tempos, é o flagelo da humanidade, através deste crime diversos outros crimes são praticados, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.
”

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea
e suficiente
,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

E
m
consonância com o apresentado pelo MM. Magistrado primevo, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da cautelar extrema, conforme o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. [...](AgRg no RHC n. 158.511/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.)

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, alega a
defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o
paciente encontra-se preso desde 2
9
de março 2
02
2
, havendo, assim,
inobservância à garantia da razoável duração do processo
.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ,
Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, a
priori
, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Vale ressaltar, que em
consulta ao site deste e. Tribunal de Justiça
, constato que o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para
06
de
dezembro
do corrente ano, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004878-15.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, HURIEL COSTA ESPANHOL
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MACEDO

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
,
diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade in concreto do agente,
tal como

pela natureza,

quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da Lei Penal
.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual
.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.